Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-31.2021.8.11.0046
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003731-31.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 085.987.764-75 (APELADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 080.889.624-55 (APELADO), DAIANA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 115.175.784-50 (APELADO), DARLEI SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 121.423.484-40 (APELADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 016.042.454-25 (APELADO), MAIKON JALICKS CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 064.186.811-18 (APELANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), SILVIO BELMONTE RECK - CPF: 763.415.771-68 (APELANTE), LEONARDO ELLVANGER DOS SANTOS - CPF: 033.695.042-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO POR MORTE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Maikon Jalicks Custódio dos Santos e Sílvio Belmonte Reck contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Morte ajuizada por Alexandra dos Santos Nascimento e outros, em razão do falecimento de José Danilo dos Santos, vítima de acidente de trânsito. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais. Os apelantes sustentam, em síntese, culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, pugnando pela improcedência dos pedidos ou pela redução da indenização, além da alegação de ilegitimidade passiva pelo proprietário do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do veículo responde civilmente, mesmo diante da alegação de subtração do bem pelo condutor; (ii) estabelecer se houve culpa concorrente da vítima, com repercussão no valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ entende que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, ainda que o condutor não tenha autorização para utilizar o bem, nos termos da teoria da responsabilidade pelo fato da coisa.

A alegação de furto de uso não afasta a responsabilidade do proprietário, uma vez que o risco decorrente da guarda jurídica do veículo permanece sob sua responsabilidade.

Restou comprovado que o acidente decorreu da combinação de condutas imprudentes: a vítima trafegava pelo acostamento, o que constitui infração gravíssima, e o condutor do veículo dirigia sob efeito de álcool.

A caracterização da culpa concorrente entre vítima e condutor impõe a redução proporcional do valor da indenização, nos termos do art. 945 do CC.

A indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 mostra-se razoável, mas, diante da culpa concorrente da vítima, deve ser reduzida pela metade, fixando-se em R$ 100.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito, ainda que o condutor tenha utilizado o bem sem autorização.

A culpa concorrente da vítima, caracterizada pela condução irregular de motocicleta no acostamento, impõe a redução proporcional da indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na contribuição de cada parte para o evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Maikon Jalicks Custódio dos Santos e Sílvio Belmonte Reck contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ªVara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Morte” ajuizada por Alexandra dos Santos Nascimento e outros (filhos e cônjuge do falecido José Danilo dos Santos), que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Maikon Jalicks Custódio dos Santos em suas razões recursais sustenta culpa exclusiva das vítimas, ou, subsidiariamente, culpa concorrente, pugnando pela improcedência dos pedidos ou pela redução do
quantum
indenizatório, pois além de carregar uma mochila, trazia consigo duas gaiolas de pássaros.

SílvioBelmonteReck argui preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que o veículo fora subtraído (furto de uso) por Maikon, seu enteado, sem autorização ou ciência.

No mérito, reitera a inexistência de culpa, ou, sucessivamente, defende a culpa concorrente das vítimas e a redução da indenização.

Ao final, pugnam pelo provimento dos recursos.

Contrarrazões apresentadas.
Id.28089717.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente aprecio o pedido de justiça gratuita Maikon Jalicks Custódio dos Santos.

Os documentos acostados demonstram renda modesta, inexistindo indícios de capacidade econômica para arcar com as despesas recursais.

Defiro a gratuidade (art.98,§§1º/3º, CPC).

Quanto à preliminar Ilegitimidade passiva arguida por
Silvio Belmonte Rock,
não prospera.

Isso porque,
apesar de o veículo ter sido retirado sem autorização, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente que o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor"
(AgInt no AREsp 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019). [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.172.189/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. [...] 3. "
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes"
(REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Na espécie, além de a posse do automóvel ter retornado imediatamente após a colisão, o dano resultou do risco inerente à circulação do veículo autorizado ou não, subsistindo a teoria do risco (arts.734 CC e 931 c/c 927, parágrafo único, CC).

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

No dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 09h20min, na BR-364, no trecho compreendido entre os municípios de Sapezal/MT e Campos de Júlio/MT, ocorreu acidente de trânsito envolvendo o veículo automotor da marca FIAT, modelo Strada Working, ano 2016, de cor branca, placas QBX-7684, chassi n.º 9BD57814UGB123475, RENAVAM n.º 01100032425, de propriedade do segundo Apelante e conduzido por seu enteado.

Segundo narram os autores, o veículo mencionado colidiu na parte traseira da motocicleta JTA/SUZUKI EN125 YES, de cor preta, placas NBW-3848, conduzida pelo Sr. Antônio Vitor da Silva Filho. Na garupa da motocicleta encontrava-se o Sr. José Danilo do Nascimento, genitor dos Requerentes.

Em decorrência da colisão, a vítima foi arremessada contra o para-brisa do automóvel e, em seguida, ao solo, sofrendo traumatismo crânio encefálico, o que resultou em seu óbito.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência n.º 2020.299442, o condutor do veículo havia participado de uma confraternização e ingerido bebida alcoólica, fato comprovado pelo teste do etilômetro realizado na ocasião.

De acordo com a dinâmica do acidente restou incontroverso que a motocicleta ocupada pela vítima trafegava no acostamento da BR174, carregando duas volumosas gaiolas de pássaros, quando adentrou a pista de rolamento e foi colhida pela
pickup
conduzida por Maikon.

Inclusive a vitima sobrevivente Antônio Vitor da Silva Filho no Termo de Declaração n.670/2020, declarou que:

[...] QUE por volta de 09h00min. o declarante relata que ele e José Danilo decidiram irem embora; QUE durante o trajeto para Campos de Júlio, declarante afirma que havia algumas carretas os ultrapassando na BR; QUE devido as rajadas de vento causadas pelas referidas carretas, o declarante decidiu conduzir sua motocicleta pelo acostamento da referida BR, quando nas proximidades da Fazenda Comil, o declarante sentiu um forte impacto na parte traseira de sua motocicleta; QUE o declarante afirma que foi atingido por um veículo Fiat Strada, no acostamento da BR e, com o impacto o declarante foi arremessado para trás, sendo que o referido veículo mesmo com a frenagem continuou arrastando a motocicleta entre o asfalto e o acostamento; id.248085025.

O art.193 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como infração gravíssima o trânsito de veículo em acostamento, salvo situações excepcionais.

A conduta da vítima (e do piloto) violou norma cogente de circulação, contribuindo decisivamente para o resultado danoso.

Na verdade, verifica-se
in casu
, uma sequência de erros, ou melhor, de infrações administrativas e crimes de trânsito de um lado temos que a vítima trafegava no acostamento de outros o motorista alcoolizado.

Nessa linha, o STJ tem reduzido o valor da reparação pela metade quando configurada culpa concorrente significativa (AgInt no AREsp1.483.904/SP, DJe23.5.2019).

Desse modo, a condenação em danos morais deve ser mantida, contudo reduzida.

Isso porque, a perda da vida de genitor justifica a compensação moral originalmente arbitrada (R$200mil), montante que se mostra moderado.

No entanto, o art.945 do CC disciplina que a indenização subsiste integralmente, mas os réus responderão apenas por 50% do total, ou seja, R$100.000,00, diante da culpa concorrente atribuída à vítima.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE VEICULAR – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPA CONCORRENTE ENTRE CONDUTOR SEGURADO E CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – RECURSO DESPROVIDO.1. Em ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, não tendo a seguradora comprovado a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do dano, deve ser mantida a sentença que reconheceu a culpa concorrente entre as partes e condenou o condutor causador ao ressarcimento proporcional dos prejuízos.
2. Nos casos de culpa concorrente em acidentes de trânsito, a indenização deve ser fixada considerando o grau de contribuição de cada envolvido para o evento danoso, sendo indevida a condenação integral da parte que não detém responsabilidade exclusiva.
3. Recurso desprovido.-(N.U 1000260-84.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

À luz dessas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambas as apelações, apenas para reconhecer a culpa concorrente da vítima e limitar a responsabilidade dos réus ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), mantidos correção monetária e juros fixados na sentença.

Condeno os apelantes e os apelados, na forma do art.86 CPC, ao pagamento proporcional das custas e honorários recursais, fixados em 12% sobre o proveito econômico, observada a gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025